Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-90.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002460-90.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MANOEL MOREIRA - CPF: 328.858.901-00 (APELANTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE CADES BARNEIA - ABCB - CNPJ: 02.488.035/0001-47 (APELADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELADO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002460-90.2024.8.11.0010.

APELANTE:
MANOEL MOREIRA.

APELADOS:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CADES BARNEIA E AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se: (i) à majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral; e (ii) ao aumento do percentual dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor indenizatório observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido consideradas a natureza alimentar da verba, a condição de hipossuficiência do autor e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo fundamento para a majoração.

4. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e a ausência de complexidade da causa, sendo incabível a elevação para 20%.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa ou a ineficácia pedagógica da condenação. 2. É indevida a majoração dos honorários advocatícios quando já fixados em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002460-90.2024.8.11.0010.

APELANTE:
MANOEL MOREIRA.

APELADOS:
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CADES BARNEIA E AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Manoel Moreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral e repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos formulados.

Na decisão recorrida, foi declarada a inexistência do vínculo jurídico entre o autor e a apelada Amar Brasil Clube de Benefícios, determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além da fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros e correção monetária.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que o
quantum
fixado na sentença seria insuficiente para cumprir o caráter pedagógico-punitivo da indenização, notadamente em razão da hipervulnerabilidade do idoso.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se à majoração do
quantum
indenizatório por danos morais e ao percentual dos honorários advocatícios fixados na origem.

Pois bem.

Quanto ao valor dos danos morais, a sentença
a quo
, em ponderação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabeleceu a indenização no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano (desconto de R$ 38,00 mensais), o caráter alimentar da verba atingida, a condição de hipossuficiência do autor, e a função compensatória e pedagógica da indenização.

É certo que a fixação do
quantum
indenizatório demanda prudência do julgador, que deve avaliar as circunstâncias concretas do caso, a intensidade do abalo moral sofrido e a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto à ineficácia pedagógica da condenação, conforme bem analisado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

No tocante aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico, verifica-se que a sentença observou os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do feito.

Não se afigura razoável a elevação do percentual para 20%, sobretudo diante da ausência de complexidade na causa.

Dessa forma, não merece acolhimento o apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, haja vista que o recorrente não é sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025